Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-19.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESCINDIBILIDADE. LAUDO. CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
2. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas.
3. Nos termos da jurisprudência, a despeito da redação do artigo 158 do Código de Processo Penal, o laudo pericial é apenas um dos meios para comprovar a materialidade das infrações que deixam vestígios, podendo, quando ausente, ser suprido por laudo médico subscrito por profissional de saúde, prontuário médico de hospital que tenha atendido a vítima ou, até mesmo, por atestados, fotografias e filmagens.
4. Há expressa disposição legal quanto à fixação da indenização mínima na sentença condenatória (art. 387, IV do CPP), tendo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.675.874/MS, Tema n. 983 dos recursos repetitivos, decidido pela possibilidade de o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, o que legitima o Ministério Público, não necessitando de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
5. Recurso conhecido e improvido.